Tribunal: TJES
Processo: 5000812-84.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000812-84.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 8ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DISTRIBUIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRITÉRIO DE PREVENÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DE CITAÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE PREVENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015, a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da ação, de modo que se aplica as regras processuais vigente aos respectivos atos;

2. Nos termos do art. 106 do CPC/73, “
Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar
”;

3. A despeito da distribuição anterior ao juízo suscitado, conta-se que o juiz suscitante proferiu o primeiro despacho, o que o torna prevento para processar e julgar a ação conexa;

4. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o conflito e declarar competente o magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº.: 5000812-84.2025.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito do 8ª Vara Civil de Vitória/ES

Suscitado: Juiz de Direito do 6ª Vara Civil de Vitória/ES

Parte int. ativa: Francisco de Assis Meireles de Lemos

Parte int. passiva: Aymore Credito Financiamento e Investimento S.A. e RP Veículos Ltda. - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado da 8ª Vara Civil de Vitória/ES, que reputa ser a Juízo Juiz de Direito do 6ª Vara Civil de Vitória/ES competente para processar a ação de reparação por danos materiais ajuizada por Francisco de Assis Meireles de Lemos contra a Aymore Credito Financiamento e Investimento S.A. e RP Veículos Ltda. - ME

O processo (0052134-79.2013.8.08.0024) foi originalmente distribuição à 6ª Vara Cível de Vitória, em 23/12/2013, posteriormente redistribuído a 8ª Vara Cível em razão da existência de processo conexo.

Alega o magistrado suscitante, em suma, que a distribuição do processo ao juízo suscitado fora anterior, devendo, então, ser aplicada a previsão do art. 59 do CPC/2015, que fixa a distribuição como parâmetro da prevenção.

O magistrado suscitado, nas informações prestadas (Id 12010127), defende que a aplicação da regra do art. 43 do CPC vigente e art. 87 do CPC de 1973,
que fixa a prevenção ao magistrado que proferiu o primeiro despacho.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse (Id 12061505)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente conflito negativo de competência cinge-se à definição de qual dos juízos – o da 6ª Vara Cível ou o da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES – deve ser considerado prevento para processar e julgar a ação de reparação por danos materiais proposta por Francisco de Assis Meireles de Lemos em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e RP Veículos LTDA ME, registrada sob o número 0052134-79.2013.8.08.0024.

O processo objeto do conflito foi originalmente distribuição à 6ª Vara Cível de Vitória, em 23/12/2013, sendo redistribuído à 8ª Vara Cível em 02 de setembro de 2021, por decisão do magistrado suscitado, que apontou a conexão com o processo 0052136-49.2013.8.08.0024, assim consignando o magistrado suscitado:

[...] “
A partida, para melhor elucidar as questões debatidas e a fim de fixar com exatidão as datas correspondentes aos fatos mencionados, verifica-se que a o petição i
ni
cial da demanda foi distribuída em 23.12,2013 a este juízo, com prolação do despacho inicial em 11.02.2014, enquanto a distribuição a 8a Vara Cível de Vitó
ri
a, embora tenha ocorrido na mesma data, foi sucedida da prolação do despacho inicial em 21.01.2014.
.’” [...]

O magistrado suscitante, por seu turno, adotou como parâmetro para prevenção a data e hora de distribuição das ações, justificando “
que
tendo em vista que o processo sob o número 0052136-49.2013.8.08.0024 foi distribuído a este juízo em 23/12/2013 às 12:33 e os presentes autos foram distribuídos à 6ª Vara Cível em 23/12/2013 às 12:29, aplica-se ao caso o artigo 59 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: ‘o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
’.”

Como se depreende, ambos os processos conexos foram distribuídos em 23 de dezembro de 2013, com intervalo de alguns minutos, ainda sob vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Nesse ponto, destaca-se que o art. 87 do CPC/73 que “
Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia
”.

Em consonância, o CPC de 2015 também fixou em seu art. 43 que “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”.

Assim, a regra de prevenção a ser aplicada é aquela vigente ao tempo da distribuição da ação.

Nesse passo, o art. 106 do CPC/73 era expresso que, “
Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar
”.

No caso, o processo 0052136-49.2013.8.08.0024, conforme informado pelos próprios magistrados, fora distribuída à 8ª Vara Cível de Vitória no dia 23/12/2013 às 13:33, enquanto o processo 0052134-79.2013.8.08.0024 fora distribuído à 6ª Vara Cível na mesma data, porém, às 12:29.

Todavia, constata-se que o magistrado da 6ª Vara Cível proferiu o primeiro despacho em 06/02/2014, enquanto o da 8ª Vara Cível proferiu em 21/01/2014, antecedendo, portanto, o juízo suscitado.

Diante do exposto,
conheço do conflito negativo de competência
e
declaro
competente o Juízo da
8
ª Vara Cível de Vitória/ES

para processar e julgar o processo n. 0052134-79.2013.8.08.0024,
por ter sido o primeiro a proferir despacho citatório, nos termos do art. 106 do CPC/1973.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.